Tribunal: STJ
Processo: 1010185-97.2023.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2726801 - MT (2024/0311683-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: SILVINO LUIZ BORTOLY
EMBARGANTE
: DIADEMA GELATTI BORTOLY
EMBARGANTE
: ONIVALDO BONFA DORNELAS - SUCESSÃO
EMBARGANTE
: MARIA APARECIDA DOS SANTOS DORNELAS
ADVOGADO
: ROBERTO SOLIGO - MS002464
EMBARGADO
: AGRO PECUARIA PENTAGONO S/A
ADVOGADOS
: NADIME MEINBERG GERAIGE - SP196331
MARCELO MEINBERG GERAIGE - GO020098
EMBARGADO
: NAIR RIGOBELLO TOGNATO
EMBARGADO
: NEVIO TOGNATO
EMBARGADO
: OLGA TOGNATO
EMBARGADO
: ONA TOGNATO - ESPÓLIO
EMBARGADO
: PLINIO BROCK - ESPÓLIO
EMBARGADO
: WANDA CAVICCHIOLI TOGNATO
EMBARGADO
: YOLANDO TOGNATO
ADVOGADOS
: DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA - SP162158
CARLOS ROBERTO HAND - SP162141
INTERES.
: LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
INTERES.
: HIDEO OKA
INTERES.
: LEONIDIA ALVES DE ALMEIDA OKA
INTERES.
: YOSHIKASU OKA
INTERES.
: MITSUYO OKA
INTERES.
: ELIZABETE TEIXEIRA DOS SANTOS OKA
INTERES.
: JOSE FERNANDES
INTERES.
: ERMIDE TOGNATO BROCK
INTERES.
: ODAIR TOGNATO
INTERES.
: CAMILLA TOGNATO
INTERES.
: JACINTO TOGNATO
INTERES.
: MARIA
PAULINA
CAMARA
LEAL
DE
OLIVEIRA
TOGNATO
INTERES.
: RUDY BROCK
INTERES.
: ROSANA SOLDANI BROCK
INTERES.
: CARLOS MEINBERG
INTERES.
: HENRIQUE MEINBERG
INTERES.
: NEIDIR CARLOS NEITZKE
Documento eletrônico VDA50559456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 16/09/2025 15:12:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 6f80f066-f3a7-4e4e-8c77-a87816451d82

INTERES.
: AZIZ BUCATER
INTERES.
: VALMOR FAVRETTO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE MÉRITO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. No caso em exame, a parte embargante não aponta nenhuma contradição,
obscuridade ou omissão, limitando-se apenas a rediscutir o mérito do recurso
especial.
3. Não há falar em omissão no julgado quanto ao mérito se os recursos
apresentados não ultrapassaram o juízo prévio de conhecimento.
4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50559456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 16/09/2025 15:12:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 6f80f066-f3a7-4e4e-8c77-a87816451d82

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2726801 - MT (2024/0311683-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: SILVINO LUIZ BORTOLY
EMBARGANTE
: DIADEMA GELATTI BORTOLY
EMBARGANTE
: ONIVALDO BONFA DORNELAS - SUCESSÃO
EMBARGANTE
: MARIA APARECIDA DOS SANTOS DORNELAS
ADVOGADO
: ROBERTO SOLIGO - MS002464
EMBARGADO
: AGRO PECUARIA PENTAGONO S/A
ADVOGADOS
: NADIME MEINBERG GERAIGE - SP196331
MARCELO MEINBERG GERAIGE - GO020098
EMBARGADO
: NAIR RIGOBELLO TOGNATO
EMBARGADO
: NEVIO TOGNATO
EMBARGADO
: OLGA TOGNATO
EMBARGADO
: ONA TOGNATO - ESPÓLIO
EMBARGADO
: PLINIO BROCK - ESPÓLIO
EMBARGADO
: WANDA CAVICCHIOLI TOGNATO
EMBARGADO
: YOLANDO TOGNATO
ADVOGADOS
: DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA - SP162158
CARLOS ROBERTO HAND - SP162141
INTERES.
: LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
INTERES.
: HIDEO OKA
INTERES.
: LEONIDIA ALVES DE ALMEIDA OKA
INTERES.
: YOSHIKASU OKA
INTERES.
: MITSUYO OKA
INTERES.
: ELIZABETE TEIXEIRA DOS SANTOS OKA
INTERES.
: JOSE FERNANDES
INTERES.
: ERMIDE TOGNATO BROCK
INTERES.
: ODAIR TOGNATO
INTERES.
: CAMILLA TOGNATO
INTERES.
: JACINTO TOGNATO
INTERES.
: MARIA
PAULINA
CAMARA
LEAL
DE
OLIVEIRA
TOGNATO
INTERES.
: RUDY BROCK
INTERES.
: ROSANA SOLDANI BROCK
INTERES.
: CARLOS MEINBERG
INTERES.
: HENRIQUE MEINBERG
INTERES.
: NEIDIR CARLOS NEITZKE
Documento eletrônico VDA50241838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:22:11
Código de Controle do Documento: be822797-a584-4e4c-84a3-a217dc65dafa

INTERES.
: AZIZ BUCATER
INTERES.
: VALMOR FAVRETTO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE MÉRITO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. No caso em exame, a parte embargante não aponta nenhuma contradição,
obscuridade ou omissão, limitando-se apenas a rediscutir o mérito do recurso
especial.
3. Não há falar em omissão no julgado quanto ao mérito se os recursos
apresentados não ultrapassaram o juízo prévio de conhecimento.
4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por SILVINO LUIZ
BORTOLY, DIADEMA GELATTI BORTOLY, ONIVALDO BONFA DORNELAS
e MARIA APARECIDA DOS SANTOS DORNELAS contra acórdão da Terceira Turma
que não conheceu do agravo em recurso especial em decorrência do óbice da Súmula n.
182/STJ (fls. 521-531).
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 522):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. No caso dos autos, não houve impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial.
2. Para que se considere adequadamente impugnada a
Súmula n. 7/STJ, o agravo em recurso especial deve
empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no
acórdão recorrido e as teses recursais, mostrando em que
medida estas não exigem a alteração do quadro fático
delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na
alegação genérica de ser prescindível o reexame de fatos e
provas.
3. Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
Documento eletrônico VDA50241838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:22:11
Código de Controle do Documento: be822797-a584-4e4c-84a3-a217dc65dafa

concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
Agravo em recurso especial não conhecido.

A parte embargante alega que (fl. 537):

[...]
o
acórdão
embargado,
necessita
de
complementação, primeiro quanto à matéria de ordem
pública:
a) Morte do Sr. YOLANDO TOGNATO antes da
triangularização do processo (TEMA 258 do Conselho
da
Justiça
Federal,
aplicado
por
analogia,
determinando a extinção do feito);
b) Anulação de todos os atos processuais a partir de
31.08.1995, face AI no Id 61314090;
c) Morte de outros, durante a instrução processual, não
tendo havido a substituição por seus herdeiros e
sucessores.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios.
Impugnação às fls. 542-545
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existentes na decisão embargada.
No caso em exame, a parte embargante não aponta nenhuma contradição,
obscuridade ou omissão do acórdão embargado, limitando-se apenas a rediscutir o mérito
do recurso especial.
Verifica-se que o acórdão embargado analisou todos os pontos tidos por
omissos, conforme excertos abaixo transcritos (fls. 525-531):

irresignação não merece prosperar.
Mediante análise dos autos, verifica- se que a decisão
agravada inadmitiu o recurso especial com base na
incidência da Súmula n. 7/STJ.
Entretanto,
a
agravante
deixou
de
impugnar
especificamente a incidência da Súmula n. 7/STJ. Verifica-
se que a parte agravante apresenta argumentos
demasiadamente genéricos, sem realizar a indispensável
contextualização ao caso concreto e a demonstração da
prescindibilidade de reanálise fático-probatória.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta
Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que
Documento eletrônico VDA50241838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:22:11
Código de Controle do Documento: be822797-a584-4e4c-84a3-a217dc65dafa

"não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a
decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
A propósito, confiram-se os seguintes julgados:
[...]
Para que se considere adequadamente impugnada a
Súmula n. 7/STJ, o agravo em recurso especial deve
empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no
acórdão recorrido e as teses recursais, mostrando em
que medida estas não exigem a alteração do quadro
fático delineado pelo Tribunal local, o que não se
observa na alegação genérica de ser prescindível o
reexame de fatos e provas.
Nesse sentido, cito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da
dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada
de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao
mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido, cito:
[...]
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso
especial.

Na verdade, a parte embargante não se conforma com o não conhecimento
do recurso e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da demanda. Todavia, os
embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o rejulgamento da causa.
A propósito, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
PARCELAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO. IMP
OSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DOS
VÍCIOS
ENSEJADORES
À
OPOSIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, os
embargos de declaração são cabíveis apenas quando
amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade
ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se
suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade
dos arts. 805 e 916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea a
do permissivo constitucional seja em relação à alínea c.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.891.577/MG, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 2/9/2022, grifo
meu.)
Documento eletrônico VDA50241838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:22:11
Código de Controle do Documento: be822797-a584-4e4c-84a3-a217dc65dafa

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.896.238/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 25/3/2022; EDcl no AgInt no
AREsp n. 1.880.896/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de 26/5/2022.
Assim, não há falar em omissão no julgado
se o
quanto à matéria de mérito
recurso especial não ultrapassou sequer a barreira do conhecimento.
A propósito, cito:
PROCESSUAL PENAL. CRIMINAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR. INTEIRO
TEOR DO ACÓRDÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA.
FALHA
NA
COMPROVAÇÃO
DO
DISSÍDIO.
CITAÇÃO DO DIÁRIO DE JUSTIÇA. VEÍCULO COM
PUBLICAÇÃO APENAS DA EMENTA. OMISSÃO
SOBRE
TESE
DE
MÉRITO
EM
RECURSO
INADMITIDO. INOCORRÊNCIA.
1. Inexiste vício no acórdão embargado quanto à menção
do Diário de Justiça em que se veiculou as ementas dos
julgados paradigmas.
2. Conforme constou no acórdão embargado, o DJ/DJe não
publica o inteiro teor dos acórdãos, senão apenas suas
ementas, de modo que sua citação não supre o requisito de
colação do inteiro teor dos julgados invocados para a
análise da alegada divergência.
3. Descabe falar em omissão do julgado sobre argumentos
vinculados ao
mérito do recurso se este nem mesmo ultrapassou a fase de
admissibilidade.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.958.942/PR,
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO
ULTRAPASSOU
A
BARREIRA
DA
ADMISSIBILIDADE.
1. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com
as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material contidas no art. 1.022 do CPC, razão pela qual
inviável o seu exame em embargos de declaração.
2. No caso em tela, a embargante visa à reforma do
acórdão, que, de forma escorreita, concluiu pelo não
conhecimento do agravo interno em virtude da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, nos termos do art. 1.021 do CPC/2015 e da
Súmula 182 do STJ.
3. Se o recurso é inapto ao conhecimento, o colegiado não
tem como se pronunciar sobre o mérito, de modo que a
Documento eletrônico VDA50241838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:22:11
Código de Controle do Documento: be822797-a584-4e4c-84a3-a217dc65dafa

falta de exame da matéria de fundo não se caracteriza
omissão, senão mera decorrência do exercício do devido
juízo de admissibilidade recursal.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp n. 1.514.933/RJ,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, julgado em 29/6/2021, DJe de 1o/7/2021.)

A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e, de pronto, advirto a
parte embargante de que a reiteração desse expediente poderá resultar na aplicação de
multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, porque os próximos embargos versando
sobre o mesmo assunto serão considerados manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2o,
do Código de Processo Civil).
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50241838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:22:11
Código de Controle do Documento: be822797-a584-4e4c-84a3-a217dc65dafa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.726.801 / MT
Número Registro: 2024/0311683-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0004794120048110108 10101859720238110000 1344972015 4794120048110108
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SILVINO LUIZ BORTOLY
AGRAVANTE : DIADEMA GELATTI BORTOLY
AGRAVANTE : ONIVALDO BONFA DORNELAS - SUCESSÃO
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA DOS SANTOS DORNELAS
ADVOGADO
: ROBERTO SOLIGO - MS002464
AGRAVADO
: AGRO PECUARIA PENTAGONO S/A
ADVOGADOS : NADIME MEINBERG GERAIGE - SP196331
MARCELO MEINBERG GERAIGE - GO020098
AGRAVADO
: NAIR RIGOBELLO TOGNATO
AGRAVADO
: NEVIO TOGNATO
AGRAVADO
: OLGA TOGNATO
AGRAVADO
: ONA TOGNATO - ESPÓLIO
AGRAVADO
: PLINIO BROCK - ESPÓLIO
AGRAVADO
: WANDA CAVICCHIOLI TOGNATO
AGRAVADO
: YOLANDO TOGNATO
ADVOGADOS : DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA - SP162158
Documento eletrônico VDA50542232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:30:25
Código de Controle do Documento: 30d3914f-f89b-4c01-89f9-8027be49fbfe

CARLOS ROBERTO HAND - SP162141
INTERES.
: LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
INTERES.
: HIDEO OKA
INTERES.
: LEONIDIA ALVES DE ALMEIDA OKA
INTERES.
: YOSHIKASU OKA
INTERES.
: MITSUYO OKA
INTERES.
: ELIZABETE TEIXEIRA DOS SANTOS OKA
INTERES.
: JOSE FERNANDES
INTERES.
: ERMIDE TOGNATO BROCK
INTERES.
: ODAIR TOGNATO
INTERES.
: CAMILLA TOGNATO
INTERES.
: JACINTO TOGNATO
INTERES.
: MARIA PAULINA CAMARA LEAL DE OLIVEIRA TOGNATO
INTERES.
: RUDY BROCK
INTERES.
: ROSANA SOLDANI BROCK
INTERES.
: CARLOS MEINBERG
INTERES.
: HENRIQUE MEINBERG
INTERES.
: NEIDIR CARLOS NEITZKE
INTERES.
: AZIZ BUCATER
INTERES.
: VALMOR FAVRETTO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SILVINO LUIZ BORTOLY
EMBARGANTE : DIADEMA GELATTI BORTOLY
EMBARGANTE : ONIVALDO BONFA DORNELAS - SUCESSÃO
EMBARGANTE : MARIA APARECIDA DOS SANTOS DORNELAS
ADVOGADO
: ROBERTO SOLIGO - MS002464
EMBARGADO : AGRO PECUARIA PENTAGONO S/A
ADVOGADOS
: NADIME MEINBERG GERAIGE - SP196331
MARCELO MEINBERG GERAIGE - GO020098
EMBARGADO : NAIR RIGOBELLO TOGNATO
EMBARGADO : NEVIO TOGNATO
EMBARGADO : OLGA TOGNATO
EMBARGADO : ONA TOGNATO - ESPÓLIO
EMBARGADO : PLINIO BROCK - ESPÓLIO
EMBARGADO : WANDA CAVICCHIOLI TOGNATO
Documento eletrônico VDA50542232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:30:25
Código de Controle do Documento: 30d3914f-f89b-4c01-89f9-8027be49fbfe

EMBARGADO : YOLANDO TOGNATO
ADVOGADOS
: DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA - SP162158
CARLOS ROBERTO HAND - SP162141
INTERES.
: LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
INTERES.
: HIDEO OKA
INTERES.
: LEONIDIA ALVES DE ALMEIDA OKA
INTERES.
: YOSHIKASU OKA
INTERES.
: MITSUYO OKA
INTERES.
: ELIZABETE TEIXEIRA DOS SANTOS OKA
INTERES.
: JOSE FERNANDES
INTERES.
: ERMIDE TOGNATO BROCK
INTERES.
: ODAIR TOGNATO
INTERES.
: CAMILLA TOGNATO
INTERES.
: JACINTO TOGNATO
INTERES.
: MARIA PAULINA CAMARA LEAL DE OLIVEIRA TOGNATO
INTERES.
: RUDY BROCK
INTERES.
: ROSANA SOLDANI BROCK
INTERES.
: CARLOS MEINBERG
INTERES.
: HENRIQUE MEINBERG
INTERES.
: NEIDIR CARLOS NEITZKE
INTERES.
: AZIZ BUCATER
INTERES.
: VALMOR FAVRETTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:30:25
Código de Controle do Documento: 30d3914f-f89b-4c01-89f9-8027be49fbfe